Tribunal: TJBA
Processo: 8099801-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099801-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAIARA DE SOUZA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. VALIDADE DA PROVA. AS TELAS SISTÊMICAS, QUANDO CORROBORADAS POR HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR, POSSUEM FORÇA PROBATÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO E A INADIMPLÊNCIA, A INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR, AFASTANDO A ILICITUDE DA CONDUTA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSENTE O ATO ILÍCITO, NÃO HÁ DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8099801-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MAIARA DE SOUZA PEREIRA DOS SANTOS
e como apelado
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO LTDA (WILL BANK)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora